Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), por duas vezes; ameaça (art. 147, §1o, CP), por duas vezes; contravenção penal de vias de fato (art. 21, §2o, LCP); todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006); e resistência (art. 329, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes e contravenção imputados; (ii) analisar a dosimetria das penas aplicadas; (iii) verificar a adequação do regime prisional semiaberto; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, relatórios policiais e depoimentos colhidos sob contraditório, notadamente os da vítima, da irmã e dos policiais civis.
4. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) se consuma com o simples desrespeito à decisão judicial, sendo desnecessária a ocorrência de violência física. As provas demonstram que o réu, ciente da ordem judicial, manteve contato e voltou a residir com a vítima, violando determinação expressa.
5. O crime de ameaça (art. 147, §1o, CP) se consuma com a promessa de mal injusto e grave. A vítima relatou, de forma firme e coerente, ameaças reiteradas de morte e agressões físicas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais.
6. A contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) exige apenas o dolo genérico de agredir, ainda que sem causar lesão corporal. O empurrão relatado pela vítima, em contexto de violência doméstica, caracteriza a conduta típica, prescindindo de laudo pericial.
7. O crime de resistência (art. 329, CP) se configura quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, opõe-se à execução de ato legal. Restou comprovado que o apelante desferiu cotovelada contra policial civil durante sua prisão, configurando a conduta típica.
8. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
9. As penas foram fixadas com base em critérios legais, considerando os maus antecedentes e a reincidência, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.
10. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do art. 44, II, do CP e da Súmula 588 do STJ, diante da reincidência e da violência praticada contra mulher no âmbito doméstico.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.